Tribunal: TJDFT
Processo: 0744518-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório com as provas dos autos que, segundo sustenta, mostram que a empresa prestava regularmente o serviço da intermediação livremente contratado pelo consumidor para reduzir o valor da dívida do financiamento. Cita dispositivos legais que pretende prequestionar.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante na análise da prova e dos argumentos do recurso, reconhecendo a prática abusiva da empresa.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.